Tribunal: TJDFT
Processo: 0710547-71.2023.8.07.0005
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
APELAÇÃO. PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que, nos autos da ação de conhecimento, julgou parcialmente procedente o pedido autoral para declarar a inexigibilidade de dívida no valor originário de R$899,95 (oitocentos e noventa e nove reais e noventa e cinco centavos), visto que houve reconhecimento da prescrição. Ainda, determinou a exclusão de quaisquer registros sobre o débito, bem como condenou a parte apelada ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico.
2. As contrarrazões não constituem meio processual idôneo para arguir preliminar de impugnação à gratuidade de justiça, porque não visam a reforma do pronunciamento judicial apelado. Preliminar suscitada em contrarrazões não conhecida.
3. A fixação de honorários de sucumbência com base na regra geral produziria a seguinte consequência no caso: o patrono que atuou em causa de baixa complexidade e de curta duração receberá, em tese, honorários de R$89,95 (oitenta e nove reais e noventa e cinco centavos).
4. Nesse contexto, a fixação dos honorários sucumbenciais por apreciação equitativa encontra abrigo na hipótese excepcional prevista no art. 85, § 8o, do CPC.
5. Não se desconhece que a Lei n. 14.365/2022 incluiu o § 8o-A ao art. 85 do CPC, o qual prevê que, “(...) para fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais, o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2o deste artigo, aplicando-se o que for maior”. Porém, é preciso considerar que os valores previstos na tabela do Conselho Seccional da OAB/DF são recomendados para a hipótese de contratação de serviços advocatícios, ou seja, para o ajuste de honorários advocatícios contratuais, de natureza diversa dos honorários advocatícios sucumbenciais. Assim, propõe-se apenas um parâmetro para conferir mais objetividade à apreciação equitativa, mas sem eficácia vinculante ao magistrado (AgInt no REsp n. 1.938.659/CE, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 7/12/2022, DJe de 12/12/2022).
6. A adoção do valor equivalente a 20% (vinte por cento) da tabela de honorários da OAB/DF, estabelecida em 25 URH, atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, diante da pequena complexidade do feito, da sentença proferida poucos meses após o ajuizamento da demanda e da matéria eminentemente de direito discutida na origem. O percentual fixado remunera o trabalho desenvolvido no processo em observância à dignidade da profissão e, de outro, evita o enriquecimento sem causa do advogado da parte vencedora.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.